Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-95.2021.8.11.0021
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003195-95.2021.8.11.0021
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que impôs ao réu a pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direito, além de 10 (dez) dias-multa, e proibição de obter habilitação por 02 (dois) meses, pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Fatos relevantes: (i) acusado flagrado conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação para dirigir; (ii) sentença condenatória que reconheceu a confissão espontânea, mas manteve a pena no mínimo legal; (iii) acusado condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão espontânea; (ii) isenção das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (ii) analisar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Cidadã reafirmou, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, em consonância com a Súmula 231 do STJ.
6. A fixação de pena abaixo do mínimo legal contraria o princípio da legalidade e importa violação à reserva de competência do Poder Legislativo.
7. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar eventual pedido de isenção, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 804; CTB, arts. 306 e 309.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO, 2.057.181/SE; STF, Tema 158; STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003195-95.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITACIR DA SILVA - CPF: 602.884.859-04 (APELANTE), WENDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 710.364.901-49 (ASSISTENTE), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 031.873.321-88 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que impôs ao réu a pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direito, além de 10 (dez) dias-multa, e proibição de obter habilitação por 02 (dois) meses, pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado flagrado conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação para dirigir;
(ii)
sentença condenatória que reconheceu a confissão espontânea, mas manteve a pena no mínimo legal;
(iii)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão espontânea;
(ii)
isenção das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e
(ii)
analisar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Corte Cidadã reafirmou, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

6. A fixação de pena abaixo do mínimo legal contraria o princípio da legalidade e importa violação à reserva de competência do Poder Legislativo.

7. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar eventual pedido de isenção, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 804; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO, 2.057.181/SE; STF, Tema 158; STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante
Itacir da Silva
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 1003195-95.2021.8.11.0021, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação (CTB, arts. 306,
caput
, e 309,
caput
), à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir por 02 (dois) meses.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
). Requereu, ainda, a isenção das custas processuais, diante da alegada hipossuficiência financeira do apelante (id. 268320328).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 268320335).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do
recurso (id. 285260360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Itacir
foi denunciado pelos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação (CTB, arts. 306,
caput
, e 309,
caput
), descritos do seguinte modo:

“(...) Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 21h50, à Avenida Araguaia, próximo a intersecção com a Avenida Tropical, em via pública, nessa urbe, o denunciado ITACIR DA SILVA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano à coletividade.

Consta nos autos do caderno investigativo que as autoridades policiais estavam realizando patrulhamento pela cidade quando foram informadas por condutores de veículos da via que o denunciado estava conduzindo um veículo Fiat Uno, cor branca, placa JRV4F07, em visível estado de embriaguez e em zigue-zague na via, ocasionando risco à vida de transeuntes.

Menciona-se nos autos que durante a abordagem foram constatados sinais visíveis de embriaguez, sendo que o denunciado apresentava dificuldade na fala, desordem nas vestes, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, falante, dificuldade de se manter equilibrado e fala alterada, além de apresentar alto nível de sonolência. (...)”
(
sic,
id. 268320295).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante nos exatos termos da inicial, à pena total de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir por 02 (dois) meses.

1. DAS PENAS

1.1. Pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231)

A defesa requer a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão, publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Itacir da Silva
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025